Tribunal: TJSP
Processo: 1008271-58.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. IMÓVEL DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DO CRÉDITO, DOS LEILÕES E DA ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL. JULGAMENTO EM CONJUNTO COM AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE, C.C. COBRANÇA, PROPOSTA PELO ARREMATANTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL INCONTROVERSO. INOCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES. ARREMANTANTE QUE PAGOU O PREÇO DIREITO DE SER IMITIDO NA POSSE.
1. Ação

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. IMÓVEL DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DO CRÉDITO, DOS LEILÕES E DA ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL. JULGAMENTO EM CONJUNTO COM AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE, C.C. COBRANÇA, PROPOSTA PELO ARREMATANTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL INCONTROVERSO. INOCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES. ARREMANTANTE QUE PAGOU O PREÇO DIREITO DE SER IMITIDO NA POSSE.
1. Ação principal julgada improcedente e procedente a ação de imissão na posse em primeira instância.
2. Recurso dos autores da ação principal (devedores) não provido.
3. Notificação dos leilões via "WhatsApp" e e-mail. Possibilidade. Contrato firmado antes do advento da Lei no 13.465/2017, que incluiu o §2o-A no art. 27 da Lei no 9.514/97. Precedente.
4. Recurso desprovido. Sentença mantida.